Tribunal: CARF
Processo: 11052.720014/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.720014/2011-15
RESOLUÇÃO
3302-002.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO BENEFICENTE ISRAELITA DO RIO DE JANEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca das Chagas Lemos,
Márcio José Pinto Ribeiro (substituto integral), Marina Righi Rodrigues Lara, Mário Sérgio Martinez
Piccini, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente). Ausente o conselheiro José Renato Pereira de
Deus.

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado para a cobrança de PIS/PASEP e
COFINS referentes ao período de 01/06/2007 a 31/12/2007. Conforme consta do Termo de
Verificação Fiscal, a entidade não teria apresentado CEBAS válido para o período. O certificado
anterior abrangia apenas até 25/05/2007, e os pedidos de renovação e reconsideração estavam
pendentes, sendo deferidos apenas posteriormente pela MP n.o 446/2008.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação, alegando:
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720014/2011-15
2
(i)
ser entidade sem fins lucrativos e beneficente, sujeita ao recolhimento do
PIS apenas sobre a folha de salários (1%);
(ii)
que gozaria de imunidade constitucional à COFINS (CF, arts. 150, VI, “c” e
195, §7o);
(iii)
não houve cancelamento formal da imunidade, com processo administrativo
regular;
(iv)
a imunidade difere da isenção e constitui garantia constitucional, não
podendo ser restringida;
(v)
as instituições filantrópicas exercem função pública substitutiva ao Estado,
sendo incompatível a tributação de suas atividades assistenciais.
A 15a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão no 16-89.985, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação, da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2007 IMUNIDADE. ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS.
LANÇAMENTO.
Não faz jus à imunidade em relação às contribuições à COFINS a entidade que não
seja portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
sendo legítimo o lançamento fiscal que exige tais contribuições no período em
que a entidade ficou desamparada do CEBAS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/06/2007 a
31/12/2007 INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESCUMPRIMENTO DE
CONDIÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
As instituições de assistência social sujeitam-se à contribuição para o PIS incidente
sobre a folha de salários, na forma do art.13 da MP no 2.158-35, de 2001,
condicionada ao atendimento das disposições do art. 55 da Lei no 8.212 de 1991.
Descumprida qualquer condição, estarão sujeitas à incidência do PIS sobre o
faturamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/06/2007
a
31/12/2007
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720014/2011-15
3
As posições doutrinárias, assim como as decisões administrativas e judiciais que
não se enquadram dentre as hipóteses que vinculam a administração tributária
não são consideradas fontes do direito tributário em função de sua subordinação
estrita ao princípio da legalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte, tendo tomado ciência do referido acórdão interpôs Recurso
Voluntário, por meio do qual, além de reiterar os fundamentos trazidos em sua Impugnação,
invocou precedentes do STF e a Súmula 612 do STJ, destacando o caráter apenas declaratório do
CEBAS.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de controvérsia acerca da exigência de PIS e COFINS diante
da ausência de CEBAS válido, em contraposição à alegada imunidade constitucional assegurada às
entidades beneficentes de assistência social.
A Recorrente sustenta em seu Recurso Voluntário que, por sua natureza jurídica de
entidade beneficente de assistência social, faz jus à imunidade tributária prevista no art. 195, §7o,
da Constituição Federal, a qual não se confunde com isenção e não poderia ser afastada pela
ausência de CEBAS válido. Afirma que cumpre integralmente os requisitos do art. 14 do CTN,
sendo inconstitucional a exigência adicional criada pelo art. 55 da Lei no 8.212/91 e demais
normas ordinárias, por afrontarem a reserva de lei complementar.
A DRJ, por sua vez, entendeu que a fruição da imunidade constitucional e do regime
diferenciado de recolhimento do PIS está condicionada ao cumprimento integral dos requisitos
previstos em lei ordinária, em especial à apresentação de CEBAS válido no período fiscalizado.
Constatada a ausência do certificado após 25/05/2007, concluiu que a entidade não atendia às
condições legais, razão pela qual manteve a exigência das contribuições com base na receita
bruta, nos termos da Lei no 9.718/1998.
Pois bem.
Antes de adentrar ao caso concreto algumas considerações se fazem necessárias.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a Constituição Federal, em seu artigo 195, §7o,
assegura às entidades beneficentes de assistência social a imunidade em relação às contribuições
sociais, desde que atendidos os requisitos estabelecidos em lei complementar. Por sua vez, o
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720014/2011-15
4
Código Tributário Nacional, em seu artigo 14, disciplina as condições materiais necessárias ao gozo
da imunidade, impondo a observância de determinados critérios de atuação e de destinação de
recursos. Vejamos:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do art. 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
Ao analisar a questão, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE
566.622/RS (Tema 32 da repercussão geral), fixou entendimento no sentido de que apenas lei
complementar pode estabelecer as contrapartidas materiais para a fruição da imunidade. No
entanto, admitiu que a lei ordinária regule os aspectos procedimentais de certificação, fiscalização
e controle administrativo.
Nesse contexto, reconheceu-se que o CEBAS desempenha função meramente
declaratória, como instrumento administrativo de comprovação do cumprimento dos requisitos
legais, sem constituir, por si só, o direito à imunidade.
Em decisões posteriores, o próprio STF delimitou o alcance de sua decisão,
notadamente ao julgar os embargos de declaração no referido RE 566.622/RS, em 18/12/2019,
ocasião em que reafirmou a constitucionalidade do artigo 55, II, da Lei no 8.212/91, segundo o
qual a entidade beneficente deveria ser portadora do CEBAS para usufruir da imunidade.
Entendeu-se, porém, que referido dispositivo não institui condições materiais para a imunidade,
mas apenas requisito de natureza procedimental, relativo à certificação e ao controle
administrativo.
De igual modo, no julgamento conjunto das ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, ocorrido
em 02/03/2017, o STF declarou a inconstitucionalidade de dispositivos que criavam exigências
substanciais não previstas em lei complementar, preservando, entretanto, a exigência do CEBAS
como instrumento formal de reconhecimento.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao editar a Súmula 612, consolidou a
compreensão de que o CEBAS, no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos em lei complementar para a fruição da imunidade, ou melhor dos requisitos
previstos no artigo 14 do CTN.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720014/2011-15
5
Ao analisar esse entendimento, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão
no 9303-010.974, de relatoria da Conselheira Tatiana Midori Migiyama:
Inegável, com efeito, assim, que as Leis Ordinárias não trazem somente normas
procedimentais para a emissão do Certificado, extrapolando ao estabelecer o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social. O que, por
conseguinte, após apreciação dessas matérias pelo STF, seria contraditório não
afastar a exigência do CEBAS para tais entidades que já cumprem com os
requisitos dispostos no art. 14 do CTN (que já estabelecem as contrapartidas
materiais).
O que, em verdade, a meu sentir, quis dizer o STF, é que as entidades
beneficentes de assistência social para fins de fruição da “isenção” das
contribuições de seguridade social devem observar as contrapartidas previstas em
Lei Complementar. Leia-se contrapartidas definidas no art. 14 do CTN. O que, por
conseguinte, devem ser considerados como concedidos o CEBAS de que trata o
art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91 (ainda que não tenham sido de fato emitidos
para tais entidades) para todas as entidades que observam os requisitos
dispostos em Lei Complementar (CTN). O que é o caso dos autos, conforme
atestado em diligência.
No caso em exame, importa destacar que o lançamento foi efetuado em momento
anterior à consolidação da jurisprudência do STF sobre o tema. Em razão disso, a fiscalização não
adentrou no exame do mérito quanto ao cumprimento, pela Recorrente, dos requisitos do art. 14
do CTN, limitando o seu fundamento na ausência de CEBAS válido no período autuado:
No caso concreto, consta do Termo de Verificação Fiscal, o seguinte:
VI) QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA
8. Apesar de intimado o Contribuinte não apresentou Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS válido para o período de 01/01/2006 a
31/12/2007. Entretanto, localizado no Sistema de Informações do Conselho
Nacional de Assistência Social – SINCAS a existência de pedido de Certificado feito
em 2004 (processo de referência n.o 71010.001300/2004-77 – cuja decisão
indeferiu o pedido de renovação do CEBAS) e pedido de reconsideração do
Certificado
protocolizado
em
2007,
processo
de
reconsideração
n.o
71010.002085/2007-74, que aguardava análise e foi deferido por força do artigo
39 da Medida Provisória n.o 446, de 07 de novembro de 2008.
9. Na Resolução do CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNAS n.o 10,
a SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA DO RIO encontra-se listada com n.o 295 na
pág. 80, Seção 1, do DOU de 10/02/2009, tendo sido concedido o CEBAS válido de
26/05/2004 a 25/05/2007, conforme transcrição abaixo:
295) SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA DO RIO DE JANEIRO - CNPJ:
33.722.224/0001-66 - RIO DE JANEIRO/RJ - processo de reconsideração n.o
71010.002085/2007-74 - processo de referência n.o 71010.001300/2004-77
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720014/2011-15
6
- Período de validade concedido: de 26/05/2004 a 25/05/2007 - Área de
atuação: SAÚDE.
10. A partir de 26/07/2007 o Contribuinte não possui o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEBAS, uma vez que não se encontra na
Relação de Entidades Certificadas no CNAS, constando tal situação no Sistema de
Informações do Conselho Nacional de Assistência Social – SINCAS.
(...)
13. Cumpre ressaltar que a Resolução do CNAS no 1 de 23/01/2008, publicada no
DOU de 24/01/2008, cancelou o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social da SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA DO RIO DE JANEIRO –
CNPJ 33.722.224/0001-66, com validade de 2000 a 2003, concedido pela
Resolução CNAS no 36, de 19/03/2003, publicada no DOU de 26/03/2003, por não
atender ao disposto no art. 3o, inciso II do Decreto no 2.536/98 (Inscrição no
Conselho Municipal de Assistência Social).
14. Assim, depreende-se que o CEBAS válido de 2004 a 2007 somente foi
concedido por força do artigo 39 da Medida Provisória 446, de 7 de novembro
de 2008, publicada no Diário Oficial da União em 10 de novembro de 2008,
porque se encontrava em análise PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO do indeferimento
do pedido de renovação do certificado de entidade beneficente de assistência
social no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.
Art. 39. Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social indeferidos pelo CNAS, que sejam objeto de pedido de
reconsideração ou de recurso pendentes de julgamento até a data da
publicação desta Medida Provisória, consideram-se deferidos.
Entretanto, conforme demonstra a Recorrente, os processos de renovação do
CEBAS foram historicamente baseados em exigências desproporcionais e inconstitucionais
previstas em leis ordinárias, desde a edição da Lei no 8.212/91. Tais requisitos, cada vez mais
complexos, restringiram de forma indireta o direito constitucional à imunidade das entidades
beneficentes, configurando inconstitucionalidade formal e material. Como consequência, a função
social dessas instituições foi comprometida, e, no caso concreto, a Recorrente teve sua
certificação descontinuada por exigências que não lhe eram aplicáveis.
Diante desse contexto, não faria sentido, em relação aos períodos em que a
legislação ordinária estabelecia requisitos desarrazoados e superiores àqueles previstos no art. 14
do CTN para a emissão do CEBAS, exigir das entidades beneficentes a sua apresentação como
forma de comprovação para o gozo da imunidade constitucional.
A declaração de constitucionalidade da certificação deve ser interpretada em
harmonia com a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que lhe davam conteúdo material
indevido. Assim, não se pode pretender que a Recorrente suporte o ônus de cumprir um requisito
cuja eficácia dependia de normas já declaradas inconstitucionais.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720014/2011-15
7
Exigir o contrário equivaleria a conferir validade e produzir efeitos a dispositivos
inconstitucionais, em flagrante violação ao próprio entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema 32 da repercussão geral.
À luz desses fundamentos, entendo que o presente julgamento deve ser convertido
em diligência, por não ter a fiscalização apreciado a conformação da entidade aos requisitos
previstos no art. 14 do CTN, a saber:

não distribuição de patrimônio ou rendas;

aplicação integral dos recursos em suas finalidades institucionais, no país;

escrituração formal e regular de receitas e despesas;

utilização do patrimônio, renda e serviços exclusivamente relacionados às
finalidades essenciais da entidade.
Determina-se, portanto, que a unidade preparadora:
a) intime a Recorrente para apresentar, no prazo legal, documentos hábeis a
comprovar o atendimento a tais requisitos, relativamente aos exercícios
autuados;
b) analise os documentos juntados aos autos e, caso entenda necessário, intime a
Contribuinte para apresentar documentos complementares;
c) elabore relatório conclusivo acerca das provas apresentadas, manifestando-se
especificamente sobre a conformidade ou não da entidade aos requisitos
previstos no art. 14 do CTN;
d) intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 469
DF CARF MF
Original